Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL 6.576/2020. DECRETO 41.901/2021. ISENÇÃO. PREÇO PÚBLICO. PERÍODO DE PANDEMIA. COVID-19. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL. CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o, da Lei Distrital 6.576/2020 autorizou o Poder Executivo do Distrito Federal a suspender, de forma provisória, a cobrança, prorrogar o vencimento ou isentar o pagamento de preço público pelo uso de áreas públicas durante situações de calamidade pública.
2. O Decreto no 41901/2021 concedeu a isenção aos bares e restaurantes pela utilização de espaço em logradouro público ou pelo uso de área pública, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de março de 2021 até enquanto perdurar o estado de calamidade pública.
3. Demonstrado o desempenho das atividades e enquadramento nos critérios de isenção, impõe-se o reconhecimento do benefício em favor do impetrante no período de calamidade pública.
4. Não há legislação em comento a fixação de um limite temporal para o requerimento da isenção tributária, razão pela qual torna-se imperioso concluir que a referida isenção, no caso ora analisado, ostenta natureza jurídica geral, ampla e subjetiva, não podendo a administração pública impor um limite para isenção do preço público desprovido de alicerce legal, conforme ocorreu no caso em tela.
5. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a administração vincula-se aos motivos que determinaram o ato impugnado. 5.1. Assim, se a administração pública negou o direito à isenção do preço público aos imóveis do impetrante/apelado, quando do requerimento administrativo, tendo por base um motivo desprovido de alicerce legal, e sendo a validade do ato administrativo vinculada à existência e a veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, logo, forçoso concluir que aquele ato administrativo não deve prevalecer.
6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido e desprovido.